Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-02.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001684-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. E. S. P. - CPF: 088.934.101-09 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUANA VANESSA SILVA SCAPIN - CPF: 059.913.591-30 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUANA VANESSA SILVA SCAPIN - CPF: 059.913.591-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001684-02.2021.8.11.0041

APELANTE:

C.E.S.P., NESTE ATO REPRESENTADO POR LUANA VANESSA SILVA SCAPIN

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C.E.S.P.
, neste ato representado por sua genitora
LUANA VANESSA SILVA SCAPIN
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante aduz que
“
jamais houve a intimação pessoal, restando inequívoco o fato, o que por si só demonstra o total cerceamento de defesa restando inequívoco de que a parte autora não teve o conhecimento da data e horário da perícia
”
(sic).

Defende que
“
já pacificaram entendimento de que,
diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia),
impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça, ou mesmo por meio de A.R. com informação em nome de terceiros totalmente estranho ao feito
”
(sic).

Afirma que é comum nas ações
envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada, pois trata-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de cidade em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual.

Aduz que a extinção do processo em
relação as diligências judiciais que fora determinado realizar, mas especificamente a realização da perícia médica, sob o argumento de que a parte autora teria sido intimada pessoalmente, é o mesmo que vedar acesso ao Poder Judiciário ao jurisdicionado sem saber ao menos se ele tem direito ou não ao recebimento do seguro pleiteado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica, por meio de oficial de justiça (Id 158461010)

Contrarrazões ofertadas no Id 158461015, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 158480182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
,

opina pelo provimento do recurso (Id 164971694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com os seguintes fundamentos:

“(...)
Assim, no caso, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Além disso, a parte autora possui advogado constituído nos autos, que está sendo intimado de todas as decisões, mas este também não se manifestou.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, ambos do Código de Processo Civil,
julgo extinto
o processo Sem Resolução de Mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora que ora concedo, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, expeça-se de alvará em favor da requerida, o valor referente aos honorários periciais, observando os dados bancários no ID 104190015
.
”
(Id 158461009).

Contra essa decisão, a parte autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimada pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Alega também, que a extinção do processo foi proclamada com supedâneo no inciso II, do art. 485, do Estatuto de Ritos, em razão de que a autora-recorrente teria deixado de promover atos que lhes incumbia dentro do prazo de 30 dias. Diz, contudo, que deixando de obedecer às hipóteses antes da extinção do processo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e não somente do seu patrono, além de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu, conforme art. 485, § 1º do CPC.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
20/01/2021
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
02/03/2021
(Id 158460982).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 158460986).

O juízo nomeou como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon ocasião em que a parte autora apresentou quesitos (Id 158460992 e 158460995).

Ato contínuo, o juízo determinou a intimação da parte autora para a realização de avaliação médica para o dia
06/12/2022
, que restou inexitosa, já que o autor não compareceu nem justificou a sua ausência, pois, conforme análise do AR, este foi devolvido sem cumprimento, sendo o motivo da devolução, o endereço insuficiente para entrega (Id 158461007).

Em seguida, sobreveio a r. sentença ora hostilizada, julgando extinta a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
C.E.S.P., neste ato representado por sua genitora LUANA VANESSA SILVA SCAPIN
em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade”.

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023